Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0702867-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LEIDE RIBEIRO TIMBO RECORRIDO: ADERBAL LUIZ DA SILVA DESPACHO Ante o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STJ no RESP 1.633.321 (ID 16144458), intime-se a autora para que se manifeste acerca do retorno dos autos. Não havendo manifestação, arquivem-se. Brasília, 22/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR